Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEMISSÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. INTEGRALIDADE DOS VALORES DE BOLSA FUNAP. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. Não se verifica abusividade nas cláusulas contratuais que preveem descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, contudo a instituição financeira não pode se apropriar da integralidade dos rendimentos de clientes para cobrar dívidas vencidas decorrentes de contratos bancários, sob pena de configurar nítido confisco.
3. Conforme prevê o artigo 45 da Lei 8.112/90 e art. 8o do Decreto 6.386/2008, os descontos consignados em folha salarial, referentes ao pagamento de empréstimos e financiamentos, não podem exceder a 30% da remuneração do devedor.
4. Extinta a relação de emprego e na superveniência de percepção, pelo tomador do empréstimo bancário, de verbas oriundas de bolsa FUNAP, de cerca de um salário mínimo, as quantias revelam-se absolutamente impenhoráveis, por se destinarem a garantir necessidades básicas dos bolsistas, e em homenagem à preservação da dignidade da pessoa humana.
5. Não gera dano moral a situação originada de conduta contrária ao ordenamento jurídico, decorrente da tomada de empréstimos e seguinte inadimplemento, verificando-se que os descontos realizados buscaram apenas minorar perdas, não se divisando, nesse contexto, conduta ilícita do réu apta a violar os direitos de personalidade da autora, e, consequentemente, configurar o dano moral, mormente se, antes, não estava a par da nova situação do devedor.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.